Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DEVEDOR CONTUMAZ. RENDIMENTOS. BACENJUD. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. A verba penhorada do agravante não tem sobre si o manto da impenhorabilidade. Ainda mais considerando que o alimentando tem sua expectativa frustrada desde o ano de 2012. Deferir o pedido do agravante seria beneficiar o devedor por sua desídia no pagamento de verba alimentar.

2. Nesse quadro, possível a penhora de valores, encontrados via pesquisa BACENJUD em nome do alimentante.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.